Tribunal: TJDFT
Processo: 0736048-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0736048-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NEUVA TEIXEIRA ORNELAS, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com a informação de 24407991 e seus anexos, o(a) credor(a) NEUVA TEIXEIRA ORNELAS não possui a idade maior de 60 (sessenta) anos. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 23649544). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac